Tribunal: STF
Processo: HC 214234
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu o pedido de liminar no Habeas Corpus nº 732.900/MS.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 3 de março de 2022, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, combinado com o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas interestadual). O Juízo, ante requerimento do Ministério Público, converteu em preventiva a prisão em flagrante.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, indeferida a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Sublinha as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Diz evidente a condição de “mula do tráfico” do paciente. Destaca, em caso de eventual condenação, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a fixação de pena em regime mais brando do que a custódia preventiva.



    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório.



    Decido.



     



    6. O habeas corpus mostra-se incabível, uma vez voltado contra decisão individual, no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu o pedido de liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. O Juízo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva (e-doc. 7), ressaltou a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes — 696 tabletes de maconha, totalizando 622,790 quilos, e 03 “buchas” de skunk, pesando 4,35 quilos —, ocultadas em veículo previamente preparado. Assentou haver o paciente confessado que receberia, juntamente com comparsa, a quantia de R$ 50.000,00 pela realização do transporte da droga de Ponta Porã/MS até a Cidade de Frutal/MG. Assentou, ainda, necessária a prisão para garantir a ordem pública.



    10. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a quantidade elevada do entorpecente e o contexto em que apreendido é elemento a sinalizar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública: 



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (grifos nossos). 



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016)



    “Habeas Corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Grande quantidade de droga apreendida (31kg de cocaína). Armazenamento sofisticado. Transporte interestadual. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (grifos nossos)



    (HC nº 133.233/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2016, p. 10/06/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (grifos nossos)



    (RHC nº 183.082-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/5/2020). 



    11. Assim, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na imposição da prisão preventiva. 



    12. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018). 



     



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator